Tribunal: TJPA
Processo: 0001787-58.2014.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001787-58.2014.8.14.0018

APELANTE: BANCO BMG S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ROZENI FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001787-58.2014.8.14.0018

APELANTE:

BANCO BMG S.A.

APELADA:
ROZENI FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA

COMARCA DE ORIGEM:
ELDORADO DOS CARAJÁS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
SÚMULA 479 DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – R$5.000,00 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Instituição financeira
apelante que não comprovou a validade da contratação, visto que nem ao menos a cópia do contrato de empréstimo fora colacionada aos autos, ou a cópia dos documentos da parte autora/apelada utilizados para efetuar o procedimento.

2 –
Igualmente, inexiste prova efetiva da disponibilização do valor descrito no contrato, posto que o extrato juntado à contestação possui identificação divergente do número das cártulas discutidas na presente demanda, revelando-se, assim, incabível o pleito de devolução dos valores alegadamente depositados na conta da apelada.

3 –
Isto posto, mostram-se indevidos os descontos previdenciários efetuados, caracterizando-se nulo o aludido contrato de empréstimo, bem como o dever de ressarcir a autora/apelada dos danos materiais e morais decorrentes do ato ilícito cometido.

4 – O
importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

arbitrado a título de danos morais se mostra razoável no caso em exame, bem como observa os parâmetros perfilhado pela jurisprudência desta Corte em casos similares.

5 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 06 de julho de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001787-58.2014.8.14.0018

APELANTE:

BANCO BMG S.A.

APELADA:
ROZENI FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA

COMARCA DE ORIGEM:
ELDORADO DOS CARAJÁS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
BANCO BMG S.A.
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Eldorado dos Carajás/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
, ajuizada contra si por
ROZENI FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA
,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
5215918
), narrou a autora/apelada
ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relativo a 2 (dois) empréstimos consignados, nos valores de R$ 4.667,20 (quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte centavos) e R$ 4.108,90 (quatro mil, cento e oito reais e noventa centavos), que, não teriam sua aquiescência, destacando, ainda, que em razão desses, teria tido seu nome negativado em órgão de restrição de crédito.

Pleiteou, assim, liminarmente pela exclusão de sua
negativado em órgão de restrição de crédito e, no mérito
a nulidade dos contratos de empréstimo, restituição dos valores descontados e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização à título de dano moral.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID. 5215919, foi deferido o pedido de antecipação de tutela de urgência para excluir o nome da parte autora do Serviços de Proteção ao Crédito.

Em contestação (ID.
5215922
), arguiu a instituição financeira requerida a ausência interesse de agir; a prescrição do direito; a regularidade dos empréstimos e dos descontos;
bem como a inexistência dos danos material e moral e dos elementos ensejadores da responsabilidade civil.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
5215927
), que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade dos contratos impugnados; condenar a requerida ao pagamento de indenização à título de danos materiais no importe total de
R$1.995,48 (um mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos) e danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o requerido
BANCO BMG S.A.,
interpôs Recurso de Apelação (ID.
5215928
).

Alega, inicialmente, ter restado inequívoco nos autos a regularidade do ajuste firmado com a apelada, defendendo a validade do contrato e, por conseguinte, dos descontos efetuados.

Aduz inexistir a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira ou lesão extrapatrimonial a apelada, a ensejar responsabilização civil e o dever de indenizar.

Argumenta ser exacerbado o
quantum
indenizatório fixado a título de dano extrapatrimonial, visto que não teria observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, defendendo assim a sua minoração.

Sustenta, ainda, que mesmo que se considere indevidos os descontos efetuados, seria imprescindível a devolução dos valores recebidos pela requerida/apelada.

Pleiteia, assim, pela reforma da sentença de piso para que seja julgado improcedente a exordial, ou, alternativamente, que seja minorado o
quantum
fixado à título de danos morais e determinada a restituição dos valores recebidos pela apelada.

Em contrarrazões (ID.
5215929), argui a autora/apelada ser escorreita a sentença recorrida, estando em consonância com a legislação de regência da matéria e com a jurisprudência pátria, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
5262537
), aduziu a Douta Procuradoria de Justiça, inexistir interesse público a ensejar sua intervenção (ID.
5331736
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade e validade ou não de empréstimos consignados realizados em nome da apelada; a eventual inocorrência de dano extrapatrimonial e adequação do
quantum
indenizatório; bem como a necessidade de restituição dos valores supostamente recebidos pela apelada.

Consta das razões deduzidas pelo banco, ora apelante, ter restado inequívoco nos autos a regularidade do ajuste firmado com a apelada, defendendo a validade do contrato e, por conseguinte, dos descontos efetuados; inexistir a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira ou lesão extrapatrimonial a apelada, a ensejar responsabilização civil e o dever de indenizar; ser exacerbado o
quantum
indenizatório fixado a título de dano extrapatrimonial, visto que não teria observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, defendendo assim a sua minoração; bem como que mesmo que se considere indevidos os descontos efetuados, seria imprescindível a devolução dos valores recebidos pela requerida/apelada.

Da Regularidade do Negócio Jurídico e Restituição de Valores

Compulsando os autos, infere-se que tendo sido juntado pela autora/apelada extrato do Instituto Nacional do seguro Social – INSS, onde constam os empréstimos em questão e o importe descontado (ID.
5215918 - p. 20
), recairia a parte apelante o múnus de comprovar a regularidade da celebração do contrato.

Nesses casos, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, cabia ao demandado comprovar que adotou todas as medidas para comprovar a legitimidade do empréstimo, o que não restou evidenciado nos autos.

Nesse sentido, salienta-se o entendimento perfilhado pela jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUE E EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA.
Sentença de improcedência. Recurso do Autor. Pretensão de restituição de valores referente a encargos causados pelo saque indevido e de indenização por danos morais. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Fraude. Fortuito interno. Aplicação das Súmulas 479 do STJ e 94 do TJ/RJ. Inexistência de excludentes. Sentença reformada.
PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00035726820148190001 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2017, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/09/2017). (Grifei).

INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXISTÊNCIA – EMPRÉSTIMO INDEVIDOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – IRREGULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – ART. 14 DO CDC – TEORIA DO RISCO EMRPESARIAL.
A indevida realização empréstimos não autorizados de conta bancária do consumidor acarretam a responsabilidade do Banco e o dever de indenizar o dano correspondente ao evento danoso. Deveria a instituição financeira apresentar nos autos as medidas que tomou para verificar a idoneidade dos documentos e da operação financeira questionada, uma vez que competia ao Banco requerido o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Dano moral. Caracterização e arbitrado. Sentença de parcial procedência.
Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10066861320148260127 SP 1006686-13.2014.8.26.0127, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 16/02/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017). (Grifei).

Depreende-se dos autos, entretanto,
que o banco requerido/apelante não juntou nenhum documento com intuito de comprovar a validade da contratação; nem ao menos a cópia do contrato de consignação fora colacionada aos autos, ou a cópia dos documentos da parte autora/apelada utilizados para efetuar o procedimento.

Igualmente, a instituição financeira não apresentou prova efetiva da disponibilização do valor descrito no contrato, posto que o extrato juntado à contestação possui identificação divergente ao número das cartulas discutidas na presente demanda, revelando-se, ainda, incabível o pleito de devolução dos valores alegadamente depositados na conta da apelada.

Assim, n
ão comprovou a instituição financeira apelante que o contrato de empréstimo consignado representava relação jurídica regular, ao contrário da
parte autora que demonstrou nos autos a ocorrência de descontos de valores pela instituição financeira ora apelante de seu benefício previdenciário.

Dessa forma, não se desincumbiu o requerido/apelante de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a anulação do contrato debatido nos autos, seja
pela ocorrência de fraude seja pela não comprovação de sua regularidade, deve à autora/apelada, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados de sua aposentadoria.

Do Dano Moral

No que concerne a alegação de inexistência de dano a ser reparado, não assiste razão ao banco apelante.

É cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Desse modo, o banco apelante responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

A instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ,
ipsis litteris
:

STJ – Súmula 479
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Posição esta adotada pelo Tribunais pátrios consoante julgados,
in verbis
:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PRODUZIU PROVAS APTAS A DEMONSTRAR QUE O DÉBITO FOI EFETIVAMENTE CONTRAÍDO PELO AUTOR, SUA CULPA EXCLUSIVA OU DE TERCEIRO -
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS DE FORMA FRAUDULENTA FAZ PARTE DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELO RÉU - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR QUE É DE RIGOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO, EM MONTANTE JUSTO E COMPATÍVEL COM A QUESTÃO TRAVADA NOS AUTOS
- ART. 252, DO RITJESP - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL 10133616820148260037 SP 1013361-68.2014.8.26.0037. Rel. Desa. Lígia Araújo Bisogni. 14ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/07/2015). (Grifei).

CONSUMIDOR. NOVAÇÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
EM FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DO DESCONTO DAS PARCELAS PRIMITIVAS. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO RÉU NA CONTESTAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO - CABIMENTO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - A teor do que dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, ressalvados os casos de inexistência de falha no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
[...] 5 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-DF - ACJ 20140410042935 DF 0004293-44.2014.8.07.0004. Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa. 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Julgado em 24/03/2015). (Grifei).

Assim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos concretos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, verifica-se que o banco requerido, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse realizado contrato de empréstimo em nome da autora/apelada e, por conseguinte o desconto mensal de importantes valores, diretamente em seu benefício previdenciário, utilizado para o seu sustento e de seus familiares.

Assim,
além da conduta do réu/apelante configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de seus serviços, é certo que a efetuação indevida de empréstimo em nome da apelada, constitui substrato ou situação hábil a externar o abalo emocional ou o constrangimento psíquico e moral do consumidor.

Tal ato ilícito perpetrado pela instituição financeira culminou com a realização de descontos de valores nos proventos de aposentadoria da recorrida, sendo assente que esses possuem caráter alimentar, presumindo-se que a sua diminuição, motivada por descontos de parcelas de empréstimo consignado indevido, impôs a autora/apelada angustia, tristeza, frustração, insegurança, indignação, sensações estas que ultrapassam o limite do mero aborrecimento e repercutem de forma significativa e negativa na esfera moral da vítima.

Além do mais, c
onforme depreende-se dos autos, a
autora não recebe proventos elevados, representando os descontos, redução substancial na sua renda e, consequentemente, privando-a de atender suas necessidades básicas,
sendo inconteste o constrangimento psíquico e moral imposto pela conduta ilícita da apelante a recorrida,
impondo-se, portanto, a indenização à título de dano moral.

Do Quantum Indenizatório

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, consabido que deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

(
PEREIRA
,
Caio Mário da Silva.

Responsabilidade Civil
. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido, vejamos precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA
. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DOS DESCONTOS, CONDENOU O RECORRENTE AO PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO E CONDENOU AO PAGAMENTO DE
DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA.
I- PREJUDICIAIS DE MÉRITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA e AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO: a autora ajuizou a ação contra BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em nenhum momento BANCO BRADESCO S/A. foi chamado a lide, buscando, aparentemente, o recorrente confundir o julgador com tais alegações. II- Da análise da documentação acostada aos autos nota-se que o banco recorrente não juntou o contrato assinado pela autora, apenas uma ficha de proposta de empréstimo (fls. 93/95), a qual contém uma assinatura cuja a veracidade é negada pela autora, a qual sustenta que houve fraude. Diante da negativa da autora, cabia ao banco no mínimo comprovar que a assinatura na proposta era autêntica, mas foi omisso e sequer pediu exame grafotécnico. III- Não há necessidade que a apelada comprove violação a honra, o dano moral in re ipsa independe de prova do prejuízo, assim, é prescindível a apresentação de provas que demonstrem a ofensa, pois somente o fato já configura o dano. IV- Quanto a repetição de indébito, inegável que a autora pagou parcelas de um empréstimo que não contraiu, sendo devida a restituição em dobro de acordo com o parágrafo único do art. 42 do CDC.
V - Quanto ao valor arbitrado no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), considero razoável e condizente com o dano sofrido, considerando os transtornos causados pela falha do banco, e todos os demais aspectos do caso concreto.
VI - Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

(TJ-PA - AC: 00119813520158140034 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/06/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/06/2019).
(Grifei).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência deste Tribunal, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial, não se revela exacerbado, sendo adequado a compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira.

Destarte, não assiste razão a instituição financeira requerida em seu pleito apelatório, revelando-se irrepreensível a sentença objurgada, razão pela qual impõem-se sua manutenção
in totum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 06 de julho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 13/07/2021